Tribunal: STJ
Processo: 0708657-92.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106387 - DF(2023/0393447-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - DF075585
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: WEBER COUTINHO GOMES - DF031089
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhum erro material a
sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d7716e0a-a740-4867-a68f-9a392104d1ae

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d7716e0a-a740-4867-a68f-9a392104d1ae

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106387 - DF (2023/0393447-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
ESCOLAS
PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO
ESCOLAR NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - DF075585
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: WEBER COUTINHO GOMES - DF031089
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhum erro material a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL contra
acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Nos termos do disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do é CPC/2015,
intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de quinze
dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data da publicação.
Documento eletrônico VDA53786732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:27
Código de Controle do Documento: 8f516907-d5d5-40a8-8f63-476d4349090d

2. Hipótese em que o agravo interno foi protocolado após o prazo legal.
3. Agravo interno não conhecido.
A parte embargante alega que o aresto incorreu em erro material ao
desconsiderar o disposto no

art. 224, § 1o, do CPC, pois, ao fixar "o termo final em
indevidamente computou o dia
como dia de prazo fluído, quando,
21/08/2024,
01/08/2024
na verdade, este foi apenas o dia da efetiva publicação" (e-STJ fl. 957).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
No aresto embargado, foi expressamente registrado que, haja vista a
suspensão dos prazos no período de 2 a 31 de julho de 2024, conforme disposto na Portaria
STJ/GDG n. 530 de (e-STJ fls.
924/925), o prazo para interposição do agravo
21/6/2024
interno iniciou-se em 1o/8/2024, encerrando-se em 21/8/2024.
Ainda, houve o destaque de que "a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que os atos processuais como publicações ocorrem normalmente no
período de recesso forense, uma vez que o
do CPC apenas suspende o curso dos
art. 220
prazos processuais no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, mas não impede a prática
dos atos previstos nos arts. 212 e 216 do Código de Processo Civil" (AgInt no AREsp 2285
202/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado 5/6/2023, DJe de
.
7/6/2023)
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, com reiteração de vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:27
Código de Controle do Documento: 8f516907-d5d5-40a8-8f63-476d4349090d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.106.387 / DF
Número Registro: 2023/0393447-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07086579220228070018 7086579220228070018
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME : SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - DF075585
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : WEBER COUTINHO GOMES - DF031089
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
Documento eletrônico VDA55100005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 26898250-a1a2-4035-a17f-eb6aec1719f6

NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME : SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR
NO DF
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
CAMILA DANIELLE DE SOUSA - DF033126
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
JÉSSICA CARNEIRO RODRIGUES - DF050194
WALISSON KLISMAN SILVA COELHO - DF075585
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : WEBER COUTINHO GOMES - DF031089
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:33
Código de Controle do Documento: 26898250-a1a2-4035-a17f-eb6aec1719f6